Tribunal: TJMT
Processo: 0003340-91.2013.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003340-91.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (APELADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CICERO ROMAO - CPF: 206.515.461-68 (APELADO), EDSON ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 363.623.105-78 (APELADO), ZULMIRA DOS SANTOS - CPF: 352.521.891-53 (APELADO), ENEDINA SOUZA MATOS - CPF: 915.400.971-53 (APELADO), MARIANO DUTRA DE MATOS - CPF: 459.923.391-91 (APELADO), ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 698.505.001-82 (APELADO), EDITH GALAN MORILLO - CPF: 069.393.738-61 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), EDITH GALAN MORILLO - CPF: 069.393.738-61 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELADO), ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 698.505.001-82 (APELANTE), CICERO ROMAO - CPF: 206.515.461-68 (APELANTE), EDSON ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 363.623.105-78 (APELANTE), ENEDINA SOUZA MATOS - CPF: 915.400.971-53 (APELANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARIANO DUTRA DE MATOS - CPF: 459.923.391-91 (APELANTE), MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ZULMIRA DOS SANTOS - CPF: 352.521.891-53 (APELANTE), RENATA CHIAPARINI - CPF: 408.078.938-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRO E TERCEIRO APELOS PROVIDOS E O SEGUNDO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO DE SOLO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA EM PROPRIEDADE VIZINHA (DERIVA) – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DEFERIDO EM SANEADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRECEDENTES DO STJ –
1º E 3º APELO CONHECIDOS E PROVIDOS, 2º APELO PREJUDICADO.

[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”.
(AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP, ZULMIRA DOS SANTOS e outros e EDITH GALAN MORILLO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0003340-91.2013.8.11.0008 Cód. 87561, proposta por Zulmira dos Santos e outros em face de Fazenda Macarena, Edith Galan Morillo e Rondon Aviação Agrícola Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo que dos autos consta
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora para
a)
condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de
danos materiais
aos autores Mariano Dutra de Matos e Enedina Souza Matos o valor de R$78.174,00 (setenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (26/04/2013- fls. 66/67); aos autores Cícero Romão e Zulmira dos Santos o valor de R$77.251,50 (setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (26/04/2013 - fls. 66/67); aos autores Edson Almeida de Santana e Marisa Batista de Santana o valor de R$46.986,50 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e ao autor Anderson Batista de Oliveira o valor de R$52.016,50 (cinquenta e dois mil, dezesseis reais e cinquenta centavos) corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26/04/2013 fls. 66/67) e

b)

condenar a parte requerida, solidariamente, a compensar/pagar a cada um dos autores a título de
dano moral
o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados na exordial.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de
honorários advocatícios
que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 168111838).

Nas razões de Id. 168111839 - Pág. 30 a 168111840 - Pág. 12, a primeira apelante - RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP requer, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que o laudo pericial do qual o Juízo
a quo
embasou a sentença foi produzido na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova de nº 1964-70.2013.811.0008 sem que fosse observado o contraditório e ampla defesa.

Menciona que o laudo produzido em 11/07/2013 e sua citação apenas ocorreu em 11/11/2019 e, por conta do decurso de 06 anos entre a data dos fatos e a sua citação, ficou inviabilizado o trabalho de seus assistentes técnicos ante o perecimento das provas.

Aduz que o cerceamento também é proveniente do julgamento antecipado da lide, posto que foi ignorado pelo Juízo
a quo
seu pedido de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos autores.

Quanto ao mérito, defende a ausência de prova constitutiva do direito dos autores, consignando que o laudo pericial é imprestável pela sua imprecisão técnica, não existindo certeza quanto ao nexo causal, sendo tal fato demonstrado nos autos pelo parecer técnico agronômico por ela apresentado, elaborado pelos engenheiros agrônomos, Sr. Mário Sérgio e Cláudio Giuseppe.

Refere, ainda, que não consta da aludida prova o exame laboratorial (plantas e solo) para a confirmação da suposta deriva e nem a menção de qualquer documento técnico das safras supostamente atingidas pelo herbicida. Sobre os demais documentos, refere que foram produzidos de forma unilateral pelas partes interessadas e, do mesmo modo, se tratam de provas imprestáveis, sobre as quais pleiteia a decretação de nulidade.

Segue aduzindo que os prejuízos sofridos pelos autores não têm nexo causal com a aplicação do herbicida, uma vez que era impossível ocorrer deriva no dia da aplicação e, ainda que tivesse ocorrido, os sítios dos requerentes não teriam sido atingidos, pois o vento não estava percorrendo no sentido de tais propriedades, devendo considerar, ainda, a distância de mais de 2km entre as áreas e, em especial a existência de mata entre as propriedades que por certo, iria conter qualquer ocorrência de deriva, bem como os efeitos divergentes da aplicação do produto Tucson nas plantações daquele relacionado no laudo pericial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência dos pressupostos necessários ao dever de indenizar.

Nas razões de Id. 168111840 - Pág. 18/30, os segundos apelantes, requerem a reforma da sentença para condenar os demandados ao pagamento dos lucros cessantes e majorados o valor dos danos morais para a quantia sugerida de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a cada um dos autores.

Nas razões de Id. 168111840 - Pág. 70, EDITH GALAN MORILLO, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal já deferida nos autos.

Menciona que o Laudo Pericial do qual se embasou a procedência da vertente ação foi ação indenizatória foi produzido na cautelar em apenso, sendo que nesta o Juízo
a quo
reconheceu que a produção de prova pericial fora perfectibilizada sem a citação da apelante e que a referida prova seria confrontada por meio de oitiva do perito em audiência de instrução nos autos principais, o que não ocorreu.

Em seguida, aventa a necessidade de reconhecimento de nulidade da sentença em razão de várias omissões praticadas pelo Juízo
a quo
que deixou de analisar o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; bem como não apreciou as preliminares arguidas em contestação, especialmente no que se refere ao caráter nulo da prova pericial; não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado no comando sentencial e, ainda, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao decaimento de grande parte do pedido dos autores.

Quanto ao mérito, sustenta a regularidade na realização de pulverização de produto herbicida pela empresa especializada em aviação agrícola e discorre sobre a nulidade da prova pericial anteriormente produzida.

Consigna que os prejuízos sofridos pelos autores não têm nexo causal com a aplicação do herbicida, posto que impossível ocorrer deriva no dia da aplicação e, ainda que tivesse ocorrido, os sítios dos requerentes não teriam sido atingidos, pois o vento não estava percorrendo no sentido da localização de tais propriedades, devendo considerar, ainda, a distância de mais de 2km entre as áreas e, em especial a existência de mata entre as propriedades que, por certo, iria conter qualquer ocorrência de deriva, bem como os efeitos divergentes da aplicação do produto Tucson nas plantações daqueles relacionados e fotografados no laudo pericial.

Assegura, em seguida, a inexistência dos danos materiais e morais, por ausência de comprovação dos respectivos prejuízos nos autos.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de normalizar a marcha processual para correta e necessária instrução probatória com direito a ampla defesa e contraditório. Sucessivamente, protesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência dos pressupostos necessários ao dever de indenizar, com inversão do ônus sucumbencial. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas por Zulmira dos Santos e outros, ao Id. 168111840 - Pág. e 168111841 - Pág. 04/36, pelo desprovimento do primeiro e terceiro apelo, bem como por RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP, ao Id. 168111847 e EDITH GALAN MORILLO, ao Id. 168111848, pelo desprovimento do segundo apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara.

Os primeiros e terceiros apelantes suscitam preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, ante a ausência de oportunidade de produção de prova testemunhal, em face do julgamento antecipado da lide pelo Julgador
a quo
.

Pois bem. Adianto que a razão lhes assiste.

No caso, o Juízo
a quo
, em despacho saneador deferiu o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, nos seguintes termos (Id. 168111834 - Pág. 24):

Sendo assim, deferida a produção de prova, inclusive, com apresentação do rol pelas partes interessadas, não pode o magistrado, em ato contínuo e surpreendente, julgar antecipadamente a lide.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. ARTS. 189 E 206, § 3º, V, DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA EXIBIÇÃO DA NOVELA. PRECEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FEITO POR AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. [...] 5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - LEGITIMIDADE - DESERÇÃO - PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO - PEA - TAXA DE MATERIALIZAÇÃO - PROVIMENTO 26/2014/CM - IRREGULARIDADE NÃO INFORMADA PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL - PRELIMINARES REJEITADAS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RITO ORDINÁRIO APÓS CONTESTAÇÃO - ARTIGO 931 DO CPC - PROVA ORAL REGULARMENTE REQUERIDA E DEFERIDA NO SANEADOR - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INDEFERIMENTO NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.O assistente litisconsorcial atua no processo com total independência e autonomia em relação à parte assistida, de modo que pode agir de forma contrária mesmo que o assistido renuncie, confesse, transija, reconheça o pedido ou desista do recurso.Conforme Provimento n. 26/2014/CM, as petições eletrônicas são materializadas pelo servidor responsável, impressas e juntadas aos autos físicos. Não informada nenhuma irregularidade, e localizada a taxa de materialização, deve ser conhecido o recurso.O indeferimento de designação de audiência de instrução na sentença e a utilização dos depoimentos colhidos na justificação prévia para fundamentar a procedência de pedido formulado em ação de reintegração de posse, além de violar o disposto no artigo 931 do CPC, configura flagrante cerceamento de defesa, impondo a nulidade do decisum para que a prova oral seja regularmente realizada.”
(TJMT. Ap 18582/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se produza as provas já deferidas.

No mais, considerando os contornos deste julgado, reputo como prejudicadas as demais matérias lançadas nos recursos de apelação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do 1º E 3º APELOS e DOU-LHES PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se produza as provas já deferidas.
PREJUDICADO O 2º APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023